Tribunal: TJSP
Processo: 0006241-44.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto por Fábio de Almeida Xavier contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, alegando preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, com base em bom comportamento carcerário e aptidão para reintegração social.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto por Fábio de Almeida Xavier contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, alegando preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, com base em bom comportamento carcerário e aptidão para reintegração social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, conforme o artigo 83 do Código Penal, considerando o histórico prisional e a avaliação técnica desfavorável.
III. Razões de Decidir
3. O exame criminológico concluiu pela ausência de condições subjetivas favoráveis ao livramento condicional.
4. A decisão de indeferimento foi fundamentada na ausência de elementos concretos que demonstrem evolução pessoal e social do sentenciado, sendo necessário maior sedimentação no regime atual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão do livramento condicional exige a presença cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo, considerando todo o histórico prisional. 2. A ausência de demonstração de evolução pessoal e social impede a concessão do benefício.